Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726714-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE EINSTEIN DA SILVA, TABATA JULIO FERREIRA APELADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por ALEXANDRE EINSTEIN DA SILVA E OUTRO em face de ALABARCE ENGENHARIA LTDA E OUTROS objetivando a resolução de contrato de empreitada por inadimplemento da contratada com a restituição dos valores pagos. O Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília proferiu a sentença de ID 46821685, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inconformados, os autores interpuseram a Apelação de ID 46821693 em que apresentam nova prova documental, que consiste em um recibo de pagamento, juntado no corpo da petição de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, ante a supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, DF, 24 de maio de 2023 15:11:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador